Tribunal: TJSP
Processo: 1020727-39.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais. Recurso que se limita a sustentar a nulidade de sentença. Autora que alegou ter suportado danos morais por ser injustamente acusada de não recolher as fezes de animal de estimação do passeio público. Danos morais advindos especialmente da forma como o síndico se referiu a ela em mensagens por aplicativo enviadas a terceiro. Conteúdo dos

Ementa:
Direito de vizinhança. Ação de indenização por danos morais. Recurso que se limita a sustentar a nulidade de sentença. Autora que alegou ter suportado danos morais por ser injustamente acusada de não recolher as fezes de animal de estimação do passeio público. Danos morais advindos especialmente da forma como o síndico se referiu a ela em mensagens por aplicativo enviadas a terceiro. Conteúdo dos áudios que estava disponível nos autos. Partes que não divergiam sobre a ocorrência dos fatos. Desnecessidade de prova oral. Autora que não dependia da abertura de instrução, nem do concurso do juízo, para providenciar e juntar aos autos os documentos de seu interesse, isto é, eventuais filmagens de câmeras de segurança de estabelecimentos e condomínios próximos ao local em que se passaram os fatos. Recurso improvido.